Tribunal: TJMT
Processo: 1006455-49.2023.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006455-49.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WELLINGTON LUIZ ALVES DE CAMPOS - CPF: 050.023.841-37 (APELANTE), LUIS CARLOS BARRETO - CPF: 688.800.731-68 (ADVOGADO), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ PAULO (TERCEIRO INTERESSADO), A APURAR (VÍTIMA), JAIME MANTOANI - CPF: 528.950.251-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006455-49.2023.8.11.0042

APELANTE: WELLINGTON LUIZ ALVES DE CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROVA ROBUSTA. AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO MÍNIMA POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR NA DENÚNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de receptação qualificada (art. 180, §§ 1º e 2º, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311,
caput
, do CP), em concurso material, à pena de 9 anos de reclusão, regime inicial fechado, além do pagamento de 20 dias-multa e fixação de reparação mínima de R$ 30.000,00. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para receptação culposa, revisão da dosimetria e exclusão da reparação mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente da autoria e do dolo nos crimes de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador; (ii) saber se é cabível a desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa; (iii) saber se houve
bis in idem
na dosimetria da pena; (iv) saber se é válida a fixação de valor mínimo para reparação de danos sem indicação específica do montante na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por prova testemunhal coerente, apreensão do veículo produto de furto em oficina do acusado, constatação de adulteração recente dos sinais identificadores e inexistência de comprovação da versão defensiva quanto ao suposto cliente.

4. As circunstâncias objetivas evidenciam que o agente, no exercício de atividade comercial, tinha ciência da elevada probabilidade de origem ilícita do bem, configurando dolo eventual e afastando a modalidade culposa prevista no art. 180, § 3º, do CP.

5. A adulteração dos sinais identificadores, constatada em veículo sob posse exclusiva do réu, em ambiente por ele controlado e com indícios de intervenção recente, autoriza a conclusão de autoria, sendo desnecessária a apreensão de instrumentos específicos.

6. Não há
bis in idem
quando condenações distintas são utilizadas, respectivamente, para valorar antecedentes na primeira fase e para reconhecer a reincidência na segunda fase, em conformidade com a Súmula 241 do STJ. Também não há duplicidade indevida na valoração das consequências em crimes autônomos praticados em concurso material.

7. A fixação de valor mínimo para reparação de danos exige pedido expresso com indicação do montante pretendido na denúncia, a fim de assegurar contraditório e ampla defesa. A ausência de especificação do valor impõe a exclusão da condenação indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para afastar a reparação mínima de danos, mantida, no mais, a condenação.

Tese de julgamento
: "1. A posse, em oficina mecânica, de veículo produto de crime com sinais identificadores recentemente adulterados e placas divergentes configura receptação qualificada e adulteração de sinal identificador, quando demonstrado o dolo eventual. 2. Não há
bis in idem
quando condenações distintas fundamentam antecedentes e reincidência. 3. A fixação de valor mínimo para reparação de danos exige pedido expresso com indicação do montante na denúncia, sob pena de violação ao contraditório."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 63, 69, 180, §§ 1º e 3º, 311; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 241; STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08.11.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006455-49.2023.8.11.0042

APELANTE: WELLINGTON LUIZ ALVES DE CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por WELLINGTON LUIZ ALVES DE CAMPOS, em face da sentença pro
latada
pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou
pela prática dos crimes de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor

(
artigo 180, §§ 1º e 2º, e artigo 311,
caput
, ambos do
CP
, em concurso material
, na forma do
artigo 69 do
CP
), à pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
estes no mínimo legal,
além de reparação mínima de danos no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em favor da vítima.

P
ostula a absolvição, alegando insuficiência probatória para sustentar o édito condenatório. Sustenta que a condenação se baseou em presunção de culpa, sem provas concretas dos elementos subjetivos (dolo) e objetivos (autoria), argumentando que o apelante teria recebido o veículo de cliente identificado como "Luiz Paulo" ou "Paulo César" para serviço lícito de funilaria e pintura, desconhecendo sua origem ilícita.

Afirma que a investigação policial foi ineficaz ao não localizar o suposto cliente, o que não poderia ser transmutado em prova de culpa do acusado, invocando o princípio da presunção de inocência e o
in dubio pro reo
.

Quanto ao crime de adulteração de sinal identificador, alega ausência de prova de autoria, sustentando que o veículo
“
pode ter sido recebido já adulterado
”
e que
“
não foram apreendidas ferramentas que indicassem a prática delitiva pelo apelante
”
.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de receptação qualificada (artigo 180, § 1º, do Código Penal) para receptação culposa (artigo 180, § 3º, do Código Penal), argumentando que, se houve falha, esta decorreu de mera negligência ao aceitar o serviço sem verificar adequadamente a documentação do veículo, não havendo dolo direto ou eventual.

Postula, ainda, a revisão da dosimetria da pena, alegando ocorrência de
bis in idem
na valoração dos antecedentes criminais na primeira fase e da reincidência na segunda fase, em violação à Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça.

Verbera
que houve dupla valoração das consequências do crime para ambos os delitos (receptação e adulteração), o que configuraria nova hipótese de
bis in idem
. Requer a redução das penas-base ao mínimo legal.

Por fim, pleiteia o afastamento da condenação à reparação mínima de danos, ao argumento de que houve violação ao contraditório, uma vez que a denúncia teria feito pedido genérico de indenização, sem especificar valores, e que o apelante não teve oportunidade de contestar o montante arbitrado, produzir prova contrária ou impugnar especificamente o
quantum
fixado.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pel
a manutenção integral da sentença
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006455-49.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 03 de abril de 2023, por volta das 20h50min, na Rua Veiga Cabral, nº 125, bairro Dom Aquino, em Cuiabá, WELLINGTON LUIZ ALVES DE CAMPOS, com evidente
animus lucrandi
, tinha em depósito e desmontou, em proveito próprio e no exercício de atividade comercial realizada em sua oficina mecânica, o veículo Ford F-350, placas HRR-8A51, produto de furto ocorrido no dia 28 de fevereiro de 2023, em Várzea Grande, conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.55500.

Ainda de acordo com a exordial acusatória, o denunciado adulterou os sinais identificadores do veículo, ao substituir suas placas originais HRR-8A51 pelas placas DJE-9506 (traseira) e AJO-8603 (dianteira), além de suprimir ou raspar as tarjetas das portas, o número do motor e a etiqueta de identificação da coluna da porta.

A investigação teve início a partir de denúncia anônima recebida pelo Batalhão ROTAM, informando que em uma oficina mecânica localizada no bairro Dom Aquino estaria ocorrendo o desmanche de uma caminhonete de cor cinza. Após checagem pela inteligência policial, a equipe ROTAM 90 deslocou-se ao local para checar os fatos.

No Boletim de Ocorrência nº 2023.91838, os policiais militares relataram que, ao chegarem ao endereço indicado, abordaram o investigado WELLINGTON LUIZ ALVES DE CAMPOS em frente à oficina, juntamente com outras pessoas. Indagado sobre a denúncia, Wellington informou desconhecer o fato e afirmou que a camionete F-350 havia sido deixada por um “conhecido seu, dono de outra oficina mecânica no bairro Porto, para que realizasse serviço de lanternagem e pintura”, autorizando verbalmente a entrada da equipe policial na oficina, onde o veículo foi encontrado parcialmente desmontado.

Os policiais constataram que várias marcas de identificação (tarjetas das portas, número de motor, etiqueta de identificação da coluna da porta) encontravam-se raspadas ou retiradas. Durante a busca, foi localizado o documento original do veículo (CRLV) em uma das portas desmontadas. Ao realizar checagem via sistema CIOSP, confirmou-se que o veículo constava como produto de roubo/furto, conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.5500.

Verificou-se, ainda, que
o veículo estava com a placa traseira DJE-9506, pertencente a veículo do mesmo modelo, porém de cor vermelha, e no para-choque dianteiro estava a placa AJO-8603, pertencente a um veículo VW/Gol de cor branca com registro de roubo/furto
.

A caminhonete encontrava-se com as duas portas, o capô, dois retrovisores, para-choque dianteiro, os dois para-lamas dianteiros e os dois faróis desmontados. O baú refrigerado do veículo não foi localizado.

Wellington declarou aos policiais que havia recebido a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para fazer o reparo e colocar uma pintura de cor vermelha na referida camionete. Diante da confirmação da denúncia, o investigado foi encaminhado à Central de Flagrantes para as providências cabíveis.

Na fase inquisitiva, o Subtenente ALTAMIRO LOPES DA SILVA, condutor da ocorrência, relatou que o Batalhão ROTAM recebeu informações de que no bairro Dom Aquino, em uma oficina mecânica localizada na Rua Veiga Cabral, estaria ocorrendo o desmanche de um veículo camionete de cor cinza. Após checagem pela inteligência, a equipe ROTAM 90 foi determinada a realizar a abordagem no local.

Ao chegarem, abordaram Wellington em frente à oficina, juntamente com outras pessoas. Indagado sobre a denúncia, o réu informou que desconhecia o fato e afirmou que a camionete F-350 havia sido deixada por um conhecido seu, dono de outra oficina mecânica no bairro Porto, para que fizesse serviço de lanternagem e pintura. autorizando verbalmente a entrada da equipe na oficina, onde o veículo foi encontrado parcialmente desmontado.

A testemunha confirmou que várias marcas de identificação (tarjetas das portas, número de motor, etiqueta de identificação da coluna da porta) encontravam-se raspadas ou retiradas. Durante a busca, foi localizado o documento do veículo (CRLV) em uma das portas desmontadas. Ao realizar checagem via CIOSP, constou como produto de roubo/furto. Wellington afirmou ter recebido R$ 2.000,00 para fazer o reparo e colocar pintura de cor vermelha. O veículo estava com placa traseira DJE9506 e placa dianteira AJO8603, ambas pertencentes a outros veículos com registro de roubo/furto.

O Policial Militar THIAGO PADILHA DE MORAES, integrante da mesma equipe, ratificou integralmente o relato do condutor, confirmando todos os detalhes da abordagem, o estado do veículo, as adulterações constatadas e a prisão em flagrante. Acrescentou que Wellington, após conversar com sua advogada, se dispôs a conduzir o veículo até a Central de Flagrantes devido ao comprometimento da parte elétrica do automóvel.

No interrogatório policial, WELLINGTON LUIZ ALVES DE CAMPOS afirmou estar ciente de seus direitos constitucionais e declarou que o veículo estava na oficina desde o dia 03 de março de 2023. Afirmou que um cliente, de nome “Luiz Paulo”, dono de uma oficina localizada na Avenida Miguel Sutil, bairro Porto, próximo à Oxigênio Cuiabá, contratou seus serviços e lhe entregou o veículo. Declarou ter recebido a quantia de R$ 2.000,00 como entrada pelo serviço de funilaria e pintura, devendo pintar o veículo de vermelho.

Afirmou que Luiz Paulo lhe disse que o veículo havia sido vistoriado no DETRAN e deveria ser pintado para passar por nova vistoria. Negou ter notado a divergência de placas no veículo e afirmou não ter percebido que os sinais de identificação estivessem suprimidos.

Declarou que o veículo permaneceu estacionado por aproximadamente 20 (vinte) dias na rua em frente à oficina e que só o guardou há aproximadamente 3 (três) dias
. Afirmou que o veículo se encontrava desmontado porque tal providência era necessária para poder fazer o serviço de funilaria e pintura. Acrescentou que, quando recebeu o veículo, ele estava muito sujo, o que dificultou que notasse a divergência de placas e a supressão dos sinais de identificação.

A vítima JAIME MANTOANI, empresário e proprietário do veículo furtado, prestou declaração na Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Cuiabá, em 06 de abril de 2023, confirmando que é dono do veículo Ford F-350 G, placas HRR-8A51, ano 2023. Relatou que o automóvel estava estacionado no pátio de sua empresa, localizada na Avenida Dom Orlando Chaves, 2650, Várzea Grande/MT, e que deixou o local às 19h00, constatando pela manhã que ele havia sido furtado. Informou que o bem possuía rastreador, que mostrou ter sido ligado por volta das 02h50 da manhã, com última localização às 10h26 na Estrada Lambari, município de Poconé/MT. Declarou que o objeto subtraído possuía seguro e era quitado, tendo cedido imagens à Polícia Civil.

O IPC PAULO SERGIO DOS SANTOS, lotado na Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Cuiabá, elaborou Relatório de Investigação informando que foram realizadas diligências para localizar o suposto cliente "Luiz Paulo", mencionado pelo investigado, inclusive em diversas oficinas na região da Avenida Miguel Sutil, bairro Porto, sem êxito.
Não foi encontrada nenhuma pessoa com esse nome nem oficina que tivesse encaminhado o veículo ao investigado
. O relatório concluiu que a investigação foi encerrada por ausência de indícios mínimos que pudessem confirmar a versão apresentada pelo investigado.

Consta, ainda, Relatório de Antecedentes Criminais (ID 322170356), demonstrando que o investigado WELLINGTON LUIZ ALVES DE CAMPOS possui extensa folha de antecedentes criminais, sendo multirreincidente, com diversas condenações anteriores por crimes de receptação, furto, quadrilha ou bando, tráfico de drogas, associação para o tráfico, violência doméstica e crimes de trânsito. No momento da prisão em flagrante, o investigado estava utilizando tornozeleira eletrônica.

A denúncia foi recebida em 17 de abril de 2023. Regularmente citado, o acusado apresentou resposta à acusação, na qual negou a prática dos crimes, alegando desconhecimento da origem ilícita do veículo e ausência de participação na adulteração dos sinais identificadores.

Durante a instrução processual, foi colhida a prova oral.

O investigador de Polícia Civil PAULO SERGIO DOS SANTOS confirmou, em juízo, que foram realizadas diligências extensas para localizar o suposto cliente "Luiz Paulo", mencionado pelo apelante, inclusive em diversas oficinas na região indicada, mas não foi encontrada nenhuma pessoa com esse nome nem oficina que tivesse encaminhado o veículo à oficina de Wellington. Ressaltou que a investigação foi encerrada por ausência de indícios mínimos que pudessem confirmar a versão apresentada pelo réu, e que ele não prestou qualquer colaboração eficaz à apuração dos fatos.

O Policial Militar ALTAMIRO LOPES DA SILVA relatou, em juízo, que se recordava do fato envolvendo a caminhonete F-350 que teria sido recebida e desmontada na oficina mecânica de Wellington, no bairro Dom Aquino. Confirmou que a informação inicial sobre o veículo chegou ao batalhão onde trabalhava, em Cuiabá, sendo recebida pelo oficial de dia, que solicitou que o pessoal da inteligência fosse até o local para verificar a presença do veículo. Após a confirmação, a equipe foi deslocada para atender a ocorrência. Relatou que, ao chegarem, realizaram a abordagem, e que Wellington se identificou como proprietário do local. A abordagem foi tranquila, e o réu não ofereceu resistência, autorizando a entrada da equipe na oficina para checar o veículo. Ao ser questionado sobre a denúncia de que o automóvel seria produto de roubo/furto, Wellington declarou que havia recebido a F-350 de um terceiro para realizar serviços de troca de pintura e lanternagem, alegando desconhecer que o bem fosse produto de furto, dizendo que apenas recebe os veículos e não questiona a origem, e que tinha recebido R$ 2.000,00 adiantados para comprar material.

A testemunha confirmou que o veículo estava sendo desmontado (portas e várias partes haviam sido retiradas) para a pintura, e que foi constatado que todas as etiquetas que continham os sinais de identificação (na coluna, na parte interna, no motor e no chassi interno) estavam lixadas. Notou que,
apesar de o automóvel ser antigo e estar sujo de poeira, as partes lixadas estavam limpas, sendo nítido que a remoção da identificação havia ocorrido recentemente, há menos de um dia
.

O documento original do veículo foi encontrado no porta-documentos de uma das portas. Ao checarem esse documento, confirmaram que ele era produto de furto. Foi verificado que o bem possuía duas placas diferentes das originais: a placa traseira era do mesmo modelo, mas de cor vermelha, a cor em que estavam começando a pintá-lo; e a placa dianteira pertencia a um outro carro, um Gol, que também era produto de crime patrimonial.

O Policial Militar THIAGO PADILHA DE MORAES confirmou, em juízo, que se recordava do fato. Relatou que a guarnição estava no batalhão ROTAM quando a inteligência informou ao graduado superior que haveria um desmanche próximo ao Dom Aquino. Imediatamente, a equipe se deslocou para o local. Ao chegar, viu algumas pessoas próximas ao local e as abordou. Testemunhou que o acusado Wellington aceitou que visualizassem a caminhonete, alegando que a recebeu para fazer um serviço.

Contudo, no momento em que a equipe chegou, a caminhonete estava totalmente adulterada. Detalhou que o veículo estava com placa de outro carro e as plaquetas da porta estavam adulteradas. Após a verificação da adulteração do automóvel via sistema, o indivíduo foi informado de que seria conduzido para a Central de Flagrantes.

A vítima JAIME MANTOANI confirmou, em juízo, que o furto ocorreu no pátio de sua empresa, que se localiza praticamente na rua e era protegida apenas por uma grade. O furto foi filmado. Fez o boletim de ocorrência e encaminhou para a polícia. O carro possuía rastreador e foi localizado por meio desse aparelho em uma estrada secundária na região de Poconé/MT. Comunicou o fato à seguradora, mas ela não buscou o veículo. Deixou a situação para a polícia resolver. Após o prazo para a localização do bem, encaminhou o pedido de ressarcimento à seguradora. O processo estava em andamento quando recebeu uma ligação informando que o carro havia sido encontrado. Chegou a ir ao pátio da Polícia Civil, no DETRAN, para olhar o automóvel.

Observou o veículo desmontado, com algumas partes dentro da cabine, e não teve mais interesse em reavê-lo, pois não estava apto para ser utilizado em sua atividade empresarial, para entregas. Esclareceu que o baú tinha um adesivo da empresa, que estava descorado e meio velho, mas existia. Destacou que, no furto, perdeu um baú refrigerado e um aparelho de Termo King. Esse prejuízo adicional foi estimado em R$ 30.000,00 a R$ 35.000,00, pois se tratava de equipamento usado.

Informou que só recebeu o “casco do veículo”, uma vez que a seguradora não pagou pelo baú e pelo Termo King. Esclareceu que, para cobrir esses itens, seria necessário um seguro adicional ao seguro do veículo, o qual ele não possuía. Mencionou que o aparelho refrigerador Termo King tem um valor alto quando novo.

No interrogatório judicial, o acusado WELLINGTON LUIZ ALVES DE CAMPOS negou a prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal, alegando que as acusações não eram verdadeiras. Explicou que recebeu o carro de um cliente, “Paulo César”, que possuía uma oficina mecânica hidráulica no bairro do Porto, para realizar a pintura. O veículo chegou sem o baú (que, segundo a vítima, estaria nele) e já estava desmontado. O carro havia passado por toda a funilaria necessária para o procedimento de preparação para a pintura.

Confirmou que o veículo estava com uma placa de um outro veículo roubado. Alegou que, se tivesse ciência de que a placa era de um carro roubado, não o teria deixado em sua oficina, que é pequena e permite que qualquer pessoa que passe na porta veja o conteúdo. Reiterou que era funilaria e pintura, e o automóvel estava sendo desamassado para a etapa de preparamento.

Reiterou que
quem levou o veículo foi Paulo César, ligado a uma loja de hidráulica no bairro do Porto, que estava preso por tráfico
. Negou possuir qualquer tipo de ferramenta que possa fazer adulteração. Esclareceu que no local mora sua mãe, em uma casa pequena. A oficina tem capacidade para quatro veículos, mas a maioria dos carros fica na rua ou na calçada para serviços rápidos. Reside nos fundos da propriedade com sua esposa, em um imóvel normal. Seus serviços incluem funilaria, pintura e polimento fiscalizado, sendo realizados ali mesmo, onde atende seus clientes. Sobre o dia da prisão, informou que havia mais uns dois carros além da F-350 e que ele estava na porta da oficina fazendo serviço em uma Saveiro.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais.

O juízo singular, em sentença proferida em 06 de outubro de 2025, julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o acusado WELLINGTON LUIZ ALVES DE CAMPOS como incurso nas sanções do artigo 180, §§ 1º e 2º, e do artigo 311,
caput,
ambos do Código Penal, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), com a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (reincidência).

Passo ao enfrentamento das teses recursais.

A defesa postula a absolvição do apelante por insuficiência probatória, ao argumento de que a condenação teria se baseado em mera presunção de culpa, sem provas concretas do dolo e da autoria delitivas.

O conjunto probatório produzido nos autos é robusto, harmônico e convergente, demonstrando de forma inequívoca a materialidade e autoria delitivas.

Quanto ao crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do Código Penal), o tipo penal exige que o agente, no exercício de atividade comercial ou industrial, adquira, receba, transporte, conduza, oculte, tenha em depósito, desmonte, monte, remonte, venda, exponha à venda, ou de qualquer forma utilize, em proveito próprio ou alheio, coisa que deve saber ser produto de crime.

A expressão "deve saber" caracteriza o dolo eventual, não sendo necessária a prova de ciência inequívoca da origem ilícita do bem. Basta que as circunstâncias objetivas do caso concreto demonstrem que o agente tinha, no mínimo, ciência da probabilidade de o bem ser produto de crime, assumindo o risco de produzir o resultado.

No presente caso, as circunstâncias objetivas demonstram inequivocamente que o apelante tinha, no mínimo, ciência da probabilidade de o veículo ser produto de crime.

Primeiro, o veículo Ford F-350, ano 2023, de alto valor comercial, foi entregue ao apelante por pessoa não identificada adequadamente. O apelante apresentou versões contraditórias sobre a identidade do suposto cliente, ora denominando-o "Luiz Paulo", ora "Paulo César", sem jamais fornecer dados completos (nome completo, CPF, endereço, telefone) que permitissem a localização dessa pessoa.

Segundo, não houve qualquer documentação comercial que respaldasse a alegada prestação de serviço. O apelante não apresentou ordem de serviço, nota fiscal, recibo ou qualquer registro de entrada do veículo em sua oficina, o que é absolutamente incompatível com o exercício regular de atividade comercial.

Terceiro, o veículo apresentava sinais evidentes de adulteração. As placas afixadas (DJE-9506 e AJO-8603) não correspondiam à placa original (HRR8051), sendo que ambas as placas adulteradas pertenciam a outros veículos com registro de furto/roubo. Os sinais identificadores (tarjetas das portas, número de motor, etiqueta de identificação da coluna da porta) estavam raspados ou suprimidos. O documento original (CRLV) estava oculto em uma das portas desmontadas.

Quarto, o apelante é profissional experiente no ramo de funilaria e pintura, possuindo conhecimento técnico suficiente para identificar adulterações em veículos. A alegação de que não teria notado as divergências de placas e a supressão de sinais identificadores porque o veículo estava "muito sujo" não se sustenta diante da prova testemunhal, que demonstrou que as partes lixadas estavam limpas, contrastando com a sujeira do restante do veículo, evidenciando que a adulteração havia ocorrido recentemente.

Quinto, o veículo estava em avançado estado de desmonte, com diversas peças separadas (portas, capô, retrovisores, para-choque, para-lamas, faróis), o que é incompatível com simples serviço de pintura. O baú refrigerado, equipamento de alto valor que caracterizava o veículo como destinado ao transporte de produtos perecíveis, não foi localizado, evidenciando que o veículo estava sendo preparado para circulação fraudulenta.

Sexto, a investigação policial realizou diligências extensas para localizar o suposto cliente "Luiz Paulo/Paulo César", tendo visitado diversas oficinas mecânicas na região indicada pelo apelante, sem lograr êxito. A inexistência dessa pessoa reforça a inverossimilhança da versão defensiva.

Todos esses elementos, analisados em conjunto, demonstram de forma inequívoca que o apelante tinha, no mínimo, ciência da probabilidade de o veículo ser produto de crime, assumindo o risco de produzir o resultado. Configura-se, assim, o dolo eventual, suficiente para a caracterização da receptação qualificada.

A alegação de que o veículo estava "visível ao público" em oficina comercial aberta não afasta a tipicidade. A receptação qualificada se consuma com a mera detenção do bem no exercício de atividade comercial, independentemente de ocultação ostensiva. O que caracteriza o crime é a posse qualificada do bem de origem ilícita no contexto de atividade comercial, o que restou plenamente demonstrado.

Em reforço, colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] Tese de julgamento:
A presença de dolo eventual na receptação qualificada justifica a condenação
. Não há cerceamento de defesa quando a decisão se baseia em provas suficientes e a diligência requerida é considerada desnecessária. A individualização da pena permite diferenças no valor da multa entre corréus, conforme a gravidade da conduta. A ausência de prequestionamento inviabiliza a análise de questões em recurso especial.
(STJ - AgRg no AREsp: 2762316 SP 2024/0376993-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025).

Quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311,
caput
, do Código Penal), o tipo penal pune quem
"adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento"
.

A autoria pode ser demonstrada por prova indiciária, não sendo necessária a apreensão de ferramentas específicas. No caso concreto, a autoria está demonstrada pelos seguintes elementos:
1)

o veículo estava sob posse exclusiva do apelante em sua oficina mecânica
, ambiente por ele controlado;
2)

os sinais identificadores estavam recentemente suprimidos
. A prova testemunhal demonstrou que as partes lixadas estavam limpas, contrastando com a sujeira do restante do automóvel, evidenciando que a adulteração havia ocorrido há menos de um dia, ou seja, quando o bem já estava sob a posse do apelante – ele próprio confirmou que a caminhonete estava na sua oficina “há cerca de vinte dias”;
3)
o apelante é profissional qualificado no ramo de funilaria e pintura, possuindo conhecimento técnico e instrumental para realizar tais adulterações;
4)
Wellington confessou realizar serviços de funilaria e preparação para pintura, o que exige o desmonte das peças onde estavam os sinais identificadores suprimidos;
5)
não há qualquer outra pessoa que pudesse ter praticado a adulteração. A versão de que o veículo teria sido entregue já adulterado por um suposto cliente não identificado não foi comprovada, tendo a investigação policial demonstrado a inexistência dessa pessoa.

A posse exclusiva do veículo adulterado em ambiente controlado pelo réu, somada às circunstâncias objetivas acima descritas, autoriza a conclusão de autoria.

A alegação de que não foram apreendidas ferramentas específicas de adulteração não socorre o apelante. A responsabilidade penal por adulteração decorre da posse exclusiva do veículo adulterado em ambiente controlado pelo agente e das condições materiais verificadas, que não se produzem espontaneamente e exigem atuação humana deliberada.

Portanto, não há insuficiência probatória. O conjunto probatório é robusto, harmônico e convergente, demonstrando de forma inequívoca a materialidade e autoria delitivas de ambos os crimes. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando não há dúvida razoável, mas sim certeza jurídica fundada em provas concretas e convergentes.

Em reforço, colaciono recente julgado em caso análogo:

[...] Teses de julgamento: "1 .
Resta configurada a materialidade e autoria dos crimes de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor quando o acusado é flagrado em sua oficina com veículos ostentando placas falsas, diversas placas avulsas falsas e componentes de veículos comprovadamente furtados, sendo os depoimentos policiais elementos probatórios hábeis e coesos
. 2
. A utilização de placas comprovadamente falsas e a promoção da troca das placas legítimas pelo próprio agente configura o delito do art. 311 do Código Penal, não se confundindo com mera irregularidade administrativa ou com a utilização de placas originais em veículos diversos
."
(TJ-PE - Apelação Criminal: 00082263420188170480, Relator.: PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2025).

Rejeito, pois, a tese de absolvição por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, a defesa postula a desclassificação da receptação qualificada dolosa (art. 180, §1º, do Código Penal) para a modalidade culposa (art. 180, §3º, do Código Penal), ao argumento de que, se houve erro, este teria decorrido de mera negligência ao aceitar o veículo para serviço sem verificar adequadamente sua documentação.

A receptação culposa (art. 180, §3º, do Código Penal) exige que o agente, por negligência ou imprudência, deixe de observar dever de cuidado objetivo, adquirindo ou recebendo coisa que,
"por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso"
.

A modalidade culposa pressupõe desconhecimento real da origem ilícita do bem, somado à violação de dever de cuidado objetivo. Ou seja, o agente não sabe, mas deveria saber, por ter deixado de observar cautelas mínimas exigíveis.

No caso concreto, não se trata de mera negligência, mas de conduta dolosa (ainda que na modalidade eventual), demonstrada pelos seguintes elementos:
a)
os marcadores objetivos de ilicitude eram evidentes e inequívocos. O veículo apresentava placas divergentes (ambas de veículos furtados), sinais identificadores suprimidos, documento oculto, estado avançado de desmonte e ausência do baú refrigerado que caracterizava o automóvel. Não se trata de sinais sutis ou de difícil percepção, mas de adulterações grosseiras e ostensivas;
b)
o apelante não adotou qualquer cautela mínima. Não exigiu documentação completa do suposto cliente, não verificou a identidade do ofertante, não emitiu ordem de serviço, não conferiu a correspondência entre as placas e o documento, não questionou a ausência do baú refrigerado. Essa ausência total de cautelas não caracteriza mera negligência, mas sim assunção consciente do risco;
c)
o apelante possui conhecimento técnico profissional qualificado. Como funileiro e pintor experiente, tinha plena capacidade de identificar as adulterações presentes no bem. A alegação de que não teria percebido as irregularidades porque a camionete estava "muito suja" não se sustenta diante da prova testemunhal, que demonstrou que
as partes lixadas estavam limpas, evidenciando adulteração recente
;
d)
o contexto de desmonte avançado demonstra que o veículo estava sendo preparado para circulação fraudulenta, não para simples reparo. O apelante não estava realizando serviço de manutenção regular, mas sim participando ativamente do processo de descaracterização do carro para ocultar sua origem ilícita.

A modalidade culposa pressupõe desconhecimento real da origem ilícita, o que não se verifica no caso concreto. As circunstâncias demonstram que o apelante, no mínimo, assumiu o risco de estar recebendo veículo produto de crime (dolo eventual), o que é suficiente para a configuração da receptação dolosa qualificada.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a desclassificação para a modalidade culposa somente é cabível quando as circunstâncias do caso concreto demonstram desconhecimento real da origem ilícita, somado a mera violação de dever de cuidado.

Quando os marcadores de ilicitude são evidentes e o agente deixa de adotar qualquer cautela mínima, configura-se o dolo eventual, afastando-se a modalidade culposa.

Rejeito, pois, a tese de desclassificação para receptação culposa.

A defesa sustenta a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena, alegando que a sentença teria utilizado as mesmas condenações anteriores para valorar negativamente os antecedentes criminais na primeira fase e, simultaneamente, para reconhecer a agravante da reincidência na segunda fase, em violação à Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta, ainda, que as consequências do crime teriam sido indevidamente valoradas em ambos os delitos (receptação e adulteração), quando a perda do baú refrigerado seria consequência apenas da receptação.

A Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"

A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial."
.

O que a referida súmula veda é a utilização da
mesma
condenação para recrudescer a pena-base na primeira etapa e como agravante na fase intermediária.

No caso concreto, a sentença não incorreu em
bis in idem
, pois utilizou
condenações distintas
para valorar antecedentes (1ª fase) e reincidência (2ª fase).

No presente caso,
o apelante ostenta diversas condenações criminais transitadas em julgado por delitos como receptação, furto, quadrilha ou bando, associação para o tráfico, tráfico de drogas, violência doméstica, lesão corporal, crimes de trânsito e crimes do sistema nacional de armas
. Parte dessas condenações foi corretamente considerada apenas para fins de análise dos maus antecedentes, evidenciando a reiteração delitiva e a maior censurabilidade da conduta.

Por sua vez, a agravante foi reconhecida com base em condenação específica (ação penal nº 0000397-24.2015.4.01.3604, que tramitou perante a Vara Única Federal da Subseção Judiciária de Diamantino/MT, com trânsito em julgado em 16/05/2019), configurando, portanto, a reincidência nos termos do artigo 63 do Código Penal.

Assim,
não há sobreposição indevida
. A sentença utilizou condenações distintas para valorar antecedentes (condenações alcançadas pelo período depurador ou que não atendem aos requisitos da reincidência) e para reconhecer a reincidência (condenação específica dentro do quinquênio), em perfeita sintonia com o sistema trifásico (arts. 59 e 68 do Código Penal).

A alegação de
bis in idem
por valoração das mesmas consequências em dois crimes distintos também não prospera.

Tratando-se de crimes autônomos em concurso material (art. 69 do Código Penal), a dosimetria deve ser realizada individualmente para cada delito, observando-se o sistema trifásico para cada crime de forma autônoma.

As consequências do crime (prejuízo à vítima) decorrem do conjunto das condutas delitivas (receptação + adulteração), não sendo possível dissociar os efeitos. A receptação do veículo furtado causou prejuízo à vítima pela privação do bem.

A adulteração dos sinais identificadores potencializou esse prejuízo, pois inviabilizou a recuperação do veículo para os fins originais, tornando-o inapto para o uso comercial a que se destinava (transporte de produtos perecíveis com baú refrigerado e equipamento termoquímico).

Não há sobreposição indevida, mas sim valoração autônoma das consequências em cada crime, considerando que ambas as condutas contribuíram para o resultado lesivo experimentado pela vítima.

Portanto, não há
bis in idem
na dosimetria. A sentença observou corretamente o sistema trifásico e a individualização da pena, utilizando condenações distintas para antecedentes e reincidência, e valorando de forma autônoma as consequências do crime em cada delito praticado em concurso material.

Por fim, a defesa postula o afastamento da condenação em reparação mínima de danos, ao fundamento de que teria havido violação ao contraditório, uma vez que a denúncia não teria especificado o valor pretendido a título de indenização.

Esta tese merece acolhimento.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal (com redação dada pela Lei nº 11.719/2008) estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, deverá fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

A interpretação e aplicação desse dispositivo tem sido objeto de evolução jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Atualmente, o entendimento que vige na Corte Cidadã exige não apenas
pedido expresso na denúncia
, mas também
indicação específica do valor pretendido
, de modo a assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

O fundamento dessa exigência reside na necessidade de que a defesa tenha conhecimento prévio e específico da pretensão indenizatória, de modo a poder impugná-la adequadamente, produzir prova contrária (perícia, orçamentos, notas fiscais, etc.) e exercer plenamente o contraditório sobre o
quantum debeatur
.

No presente caso, a denúncia contém
pedido genérico de condenação em indenização civil
(art. 387, IV, do CPP),
não indicando o valor pretendido
. A peça acusatória limita-se a descrever a premissa fática (receptação e adulteração do veículo da vítima), mas não especifica o quantum indenizatório postulado.

A exigência de pedido expresso e específico na denúncia não constitui mero formalismo, mas sim garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. A defesa tem o direito de conhecer, desde o início da ação penal, não apenas a imputação criminal, mas também a pretensão indenizatória, de modo a poder se defender adequadamente em ambas as esferas.

A Terceira Seção do STJ assim se pronunciou sobre o tema:

[...] 1. A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP,
exige o atendimento a três requisitos cumulativos
: (I) o
pedido expresso na inicial
; (II) a
indicação do montante pretendido
; e (III) a
realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório
. Precedentes desta Quinta Turma. 2. A Quinta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 2.029.732/MS em 22/8/2023, todavia, adotou interpretação idêntica à da Sexta Turma, no sentido de que é necessário incluir o pedido referente ao valor mínimo para reparação do dano moral na exordial acusatória, com a dispensa de instrução probatória específica. Esse julgamento não tratou da obrigatoriedade, na denúncia, de indicar o valor a ser determinado pelo juiz criminal. Porém, a conclusão foi a de que a indicação do valor pretendido é dispensável, seguindo a jurisprudência consolidada da Sexta Turma. 3. O dano moral decorrente do crime de estelionato que resultou na inclusão do nome da vítima em cadastro de inadimplentes é presumido. Inteligência da Súmula 385/STJ. 4. Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido. 5.
A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório
, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia. 6. Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015. 7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano,
não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima
. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado. 8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ. 9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo.
(REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, julgado em 08/11/2023, publicado no DJe em 21/11/2023).

Ressalte-se que o afastamento da reparação mínima na esfera criminal não impede que a vítima busque a reparação civil na via própria, mediante ajuizamento de ação civil
ex delicto
, na qual poderá postular a indenização integral pelos danos sofridos, com ampla produção de prova e observância do contraditório específico sobre o quantum indenizatório.

Portanto, acolho a tese de afastamento da reparação mínima de danos, determinando a exclusão da condenação no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) fixada na sentença, ressalvado o direito da vítima de buscar a reparação na via cível própria.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por WELLINGTON LUIZ ALVES DE CAMPOS, apenas para AFASTAR a condenação em reparação mínima de danos fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ressalvado o direito da vítima de buscar a reparação na via cível própria, mantida, no mais, a condenação imposta na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026